Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. DESEMPREGO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese o réu pretende obter a redução dos alimentos anteriormente fixados em favor de seus filhos.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Convém observar que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso em análise constata-se que o alimentante, ora recorrente, está atualmente impossibilitado de prestar os alimentos para os seus filhos no valor fixado pelo Juízo singular, em virtude de se encontrar desempregado.
5. Diante da necessidade dos alimentandos e das atuais possibilidades do alimentante, à vista da obrigação atribuída ao ora demandante em prestar alimentos aos seus filhos, mostra-se apropriado o correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia referente às despesas médicas, odontológicas, farmacêuticas e escolares dos incapazes, até que sobrevenham mudanças na situação de fato ora reinante.
6. Apelação conhecida e provida.